Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja válida a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, é obrigatório o atendimento médico nos casos de urgência ou emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98.
2. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, impõe-se a cobertura pela operadora.
3.“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302/STJ).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.